Tribunal: TJMT
Processo: 1011883-88.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011883-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO CORREA JUNIOR - CPF: 040.163.631-36 (APELADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), RAFAEL FABIANO LIMA MIRANDA - CPF: 080.554.297-31 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DÉBITO NÃO CONTRATADO E RECONHECIDO, CONSTANTE DE SERVIÇOS NÃO PRESTADO – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO “IN RE IPSA” – INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO STJ – MATÉRIA PREQUESTIONADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não reconhecida, gera o dever de indenizar.
O dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
.

Valor arbitrado na sentença a título de danos morais, qual seja R$ R$ 15.000,00 (quinze mil reais), encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ para hipóteses desse jaez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por

TELEFONICA BRASIL - VIVO S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedidos de indenização por danos morais n. 1011883-88.2018.8.11.0041, julgou procedente o pedido inicial formulado pelo Requerente ALESSANDRO CORREA JUNIOR, para declarar a inexistência dos débitos, referente ao contrato n° 0275067763 no valor de R$ 90,63 (noventa reais e sessenta e três centavos) com data de vencimento em 21/05/2016, e condenar a Requerida, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

A apelante inconformada, pede a reforma da sentença sob o argumento de que, a Parte Apelada efetuou o pagamento de 01 (uma) fatura, não havendo que se falar em desconhecimento da relação contratual que originou o débito e, posteriormente, a devida inscrição nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Assevera a Apelante que apresentou as faturas enviadas ao mesmo endereço da petição inicial e o relatório de chamadas da linha reclamada (ids. 18086756, 18086758, 18086762, 18086766, 18086768, 18086771), o que não pode ser ignorado, por serem os documentos que, demonstram a contratação e a utilização dos serviços; ainda, que a contratação verbal (por telefone) tem o mesmo valor jurídico de uma contratação feita na loja.

Aduz que, a Anatel explica também que, o consumidor tem o direito de pedir uma cópia da ligação, pois elas são gravadas e gratuitas, contudo, as gravações ficam disponíveis apenas 06 (seis) meses após a ligação de contratação - Resolução 632, de 07 de março de 2014 da Anatel.

Argumenta que, não há registro de pedido de cancelamento do plano, o que há é que o cancelamento se deu por falta de pagamento; ademais, não pode a parte apelada utilizar os serviços de telefonia da Apelante, não realizar a sua contraprestação e ainda, receber indenização por danos morais em razão da inserção de seu nome no rol do SPC/SERASA.

Afirma assim, que restou totalmente comprovado a existência da relação entre as partes e o débito aqui descabidamente questionado pela Parte Apelada e, portanto, que a TELEFÔNICA, ora Apelante, apenas agiu em exercício regular de seu direito ao apontar junto aos órgãos de proteção ao crédito dívida inequivocamente inadimplida.

Salienta que não há que se falar em ato ilícito da Apelante, uma vez que essa agiu dentro dos ditames legais, bem como, que a apenas realizou a restrição do nome da Parte Apelada em razão desta ter deixado de efetuar o pagamento de algumas faturas.

Requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença, afastando a condenação por danos morais fixada pelo juízo de 1º piso, uma vez que a Apelante apenas agiu dentro dos ditames legais; caso não entendam de tal forma, requer a reforma da r. sentença, a fim de adequar o valor da condenação, sob pena de violação aos artigos 944, parágrafo único e 884, Código Civil, bem como que os juros sejam aplicados somente a contar da sentença que reconheceu os pedidos autorais, afastando assim a aplicação da súmula 54 do STJ.

Contrarrazões. (Id. 127024180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interpostos por

TELEFONICA BRASIL - VIVO S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedidos de indenização por danos morais n. 1011883-88.2018.8.11.0041, julgou procedente o pedido inicial formulado pelo Requerente ALESSANDRO CORREA JUNIOR, para declarar a inexistência dos débitos, referente ao contrato n° 0275067763 no valor de R$ 90,63 (noventa reais e sessenta e três centavos) com data de vencimento em 21/05/2016, e condenar a Requerida, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Pois bem
, a questão posta à apreciação cinge-se em saber se o ato praticado é lícito e regular, e, reconhecido como tal, que seja isentada do dever de indenizar; caso contrário, que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

A eventual relação contratual existente entre as partes decorre da apresentação
do suposto débito no importe de R$ 90,63 (noventa reais e sessenta e três centavos) vinculados aos seus dados pessoais, com vencimento 21/05/2016, sendo incluso e disponibilizado no SPC/SERASA no dia 10/10/2016, sob o contrato de nº 0275067763.

A apelada alega que não se lembra de ter contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter algum debito com a requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevidas.

Com efeito, não há nos autos qualquer documento hábil e idôneo que respalde a dívida cobrada, nem mesmo, qualquer documento assinado pela Autora/Consumidora atestando, efetivamente, que o negócio efetivou-se e/ou a parte utilizou-se do serviço cobrado.

Assim, a telefonia apelante não procedeu com o necessário dever de cuidado ao realizar a cobrança, deixando de certificar a identidade daquele com quem celebrava o negócio, providência mínima de segurança a ser exigida, devendo responder pela reparação dos danos causados.

Dessa forma, verificando-se que o débito em tela refere-se a contrato não firmado pelo autor, tem-se como ilegítima a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, configurando a ilicitude da conduta perpetrada pela parte ré, que deve arcar com todos os prejuízos advindos da falha na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, não há qualquer prova da origem e validade do negócio, bem como da cobrança e, respectivamente, que a inserção do nome do consumidor deu-se de forma regular; assim, a empresa apelante não procedeu com o necessário dever de cuidado.

É a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO - HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. (...) Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.” (Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

Portanto, não há qualquer prova da origem e validade do negócio, bem como da cobrança e, respectivamente, que a inserção do nome da consumidora deu-se de forma regular.

Ademais,
as circunstâncias fáticas dos autos não dá azo à alegação de inexistência de fato ensejador da reparação de danos morais, uma vez que a negativação indevida, por si só, gera o dano moral “
in re ipsa
”.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.

Está

pacificado

nesta

eg.

Corte

que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura
dano in re ipsa
. 2.

É

pacífico

o

entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor

estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses

em

que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se

dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso. 3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgRg no AREsp 308136/SP
2013/0061441-0, Relator:
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Publicado no DJE 30/05/2016).

“
APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFONICA – AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO – SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. 1- O elemento crucial para entabular o negócio, qual seja, a vontade da parte titular, é desprezado pela prestadora de serviço de telefonia, pois não se tem notícia de mecanismo que comprove ter a recorrida, autorizado a habilitação da linha. 2- No respectivo caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC. 3-Assim, levando em conta as particularidades do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4-Os juros de mora, nos termos da súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. (Ap 102710/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTESTAÇÃO GENÉRICA E DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO DOS ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA E DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO PROCESSO E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Devem ser mantidas a declaração de inexistência de débito e a condenação a título de dano moral quando na petição inicial foram descritas cobranças indevidas e falhas na prestação do serviço, de modo que a inscrição da parte autora em órgão de proteção ao crédito em decorrência de suposto inadimplemento seja ilegítima, se a parte ré não impugna especificadamente tais fatos tampouco traz provas em sentido contrário aos autos. Inteligência dos arts. 131, 302, p. ú., e 333, I e II, todos do CPC, e de precedente do STJ. 2. A indenização por danos morais deve ser razoável, norteada pelas circunstâncias da causa e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o infrator, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC, e do art. 5º, V e X, da CF. 3. Recursos desprovidos.”
(Ap 140561/2014, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015)

Outrossim, o pedido da parte apelante de reforma do ato sentencial, para reduzir o quantum indenizatório. Entendo que tal valor deve ser fixado analisando-se os abalos morais e/ou financeiros suportado pelo apelado, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza.

Com efeito, o valor arbitrado pelo juízo a quo, a título de indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se adequado ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

No que concerne ao termo a quo de incidência da correção monetária e dos juros dos valores referentes à indenização por dano moral, não há qualquer reparo a ser feito na sentença combatida, eis que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ, in verbis:

Súmula nº 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula nº 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Considera-se prequestionada a matéria para fins de eventuais recursos destinados às instâncias superiores.

Desse modo, conclui-se que a sentença recorrida não merece qualquer reprimenda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022